Tribunal: STF
Processo: ARE 1327356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS - REAJUSTE DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE - OS CONTRATOS FIRMADOS NÃO PADECEM DE NULIDADE CONCERNENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA, SENDO INDEVIDO, PORTANTO, O RECEBIMENTO DO FGTS - RECURSO DE WARLEY ABELHA DE MORAES NÃO PROVIDO - A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Passo a decidir o recurso de Warley Abelha de Moraes.
    Com efeito, as renovações contratuais, no caso vertente, não malferiram a legislação estadual, permanecendo íntegra a natureza administrativa dos contratos em questão.
    Portanto, mantida incólume a natureza jurídica de direito administrativo do vínculo contratual que existiu entre a parte autora e a Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da validade e legalidade dos contratos e a improcedência do pedido.
    Passo a decidir o recurso do Estado de Minas Gerais.
    Não obstante a inteligência e cultura jurídica de seu prolator, a sentença deve ser reformada.
    É que, em que pese a carga horária legal prevista na já citada Lei 18.975/10, a parte autora não comprovou a sua efetiva jornada.
     Sendo assim, os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar que o autor recebeu vencimento/subsídio inferior ao piso nacional, haja vista que não foi comprovada a efetiva jornada de trabalho a que ele estava sujeito no ano de 2016.
     De mais a mais, os atos administrativos gozam de presunção iuris tantum de legitimidade.
     Portanto, presumem-se corretos e legítimos os atos administrativos consistentes nos pagamentos efetuados ao autor, pelo que a esta parte compete desconstituir tal presunção, que, por sua natureza jurídica, admite prova em sentido contrário.
     Ora, a parte autora não desconstituiu a referida presunção iuris tantum, uma vez que não logrou provar o não recebimento do piso e bem assim sua jornada de trabalho."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente